Tribunal: TJPA
Processo: 0801243-95.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801243-95.2023.8.14.0026

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LAISSA GEOVANNA LEITAO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO POR ACÚMULO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE LEITURA. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, declarou abusivas cobranças relativas a faturas de energia, determinou o refaturamento com base na média de consumo, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, além de reconhecer parcialmente pedido contraposto para cobrança do saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são legítimas as cobranças decorrentes de faturamento por acúmulo de consumo sem comprovação de impedimento de leitura; (ii) estabelecer se a cobrança considerada excessiva configura falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária.

4. A aplicação do art. 323 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL exige comprovação concreta do impedimento de leitura, a qual não foi demonstrada por prova idônea nos autos.

5. A concessionária apresenta apenas alegações genéricas, desacompanhadas de documentação técnica ou registros operacionais que justifiquem o faturamento acumulado.

6. A discrepância entre o consumo posteriormente apurado e a média histórica da unidade evidencia a inverossimilhança do consumo elevado imputado ao período questionado.

7. A desproporção dos valores cobrados revela falha na prestação do serviço e legitima o refaturamento com base na média de consumo da unidade.

8. A cobrança excessiva de serviço essencial, com potencial de interrupção do fornecimento, configura abalo moral indenizável.

9. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jacundá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, proposta por LAISSA GEOVANNA LEITAO SOUSA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 100358694).

b) DECLARAR a abusividade das cobranças efetuadas nas faturas de energia elétrica referentes aos meses de junho de 2023 e julho de 2023 (Conta Contrato nº 3025402285), no que excederem o consumo médio mensal de 89 kWh.

c) DETERMINAR que a requerida proceda à revisão das referidas faturas, recalculando-as com base no consumo médio mensal de 89 kWh, considerando o consumo proporcional para o período compreendido entre o início do contrato (15/03/2023) e a data da leitura que gerou a fatura de junho de 2023, bem como para o período da fatura de julho de 2023, aplicando as tarifas vigentes à época e deduzindo os valores eventualmente já pagos pela requerente a título de custo de disponibilidade ou outros valores incontroversos.

d) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da requerente, corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Quanto aos parâmetros de cálculo dos danos morais, até o dia 27.08.2024 (dia anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.905/24), a correção monetária deve ser feita com base no INPC, e os juros de mora serão de 1/% ao mês; ii) a partir do dia 28.08.2024 (início da vigência da Lei n. 14.905/24), o índice a ser adotado é o da taxa SELIC, uma vez que incide conjuntamente correção monetária e juros de mora.

e) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a requerente ao pagamento do saldo devedor apurado após a revisão das faturas, nos termos do item 3 deste dispositivo.

Reciprocamente sucumbentes, ratearão as partes custas e despesas processuais na ordem de 50% para cada polo, e pagarão honorários advocatícios ao (à) (s) patrono (a) (s) da parte adversa de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §8, do CPC, com incidência de juros legais de mora de 1% ao mês contados do trânsito em julgado da presente, com as ressalvas do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada sob o argumento de que as cobranças impugnadas decorrem de procedimento regular de acúmulo de consumo, em razão da impossibilidade de realização de leituras anteriores por impedimento técnico, tendo sido faturado, à época, apenas o custo de disponibilidade.

Defende que, uma vez realizada a leitura do medidor, foi apurado o consumo efetivo da unidade, sendo legítima a cobrança posterior, inclusive mediante parcelamento, nos termos do art. 323 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL. Alega que o Juízo de origem desconsiderou as provas constantes dos autos e adotou indevidamente como parâmetro a média de consumo da unidade, o que não refletiria o consumo real aferido.

Sustenta, ainda, a inexistência de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a improcedência do pedido de indenização por danos morais, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica, especificamente quanto à legitimidade do faturamento por acúmulo de consumo e à existência de falha na prestação do serviço apta a justificar a revisão das faturas e a condenação por danos morais.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, já reconhecida na origem. Nesse contexto, incumbia à concessionária demonstrar a regularidade das cobranças e a efetiva ocorrência do alegado impedimento técnico que justificaria o faturamento acumulado.

A apelante fundamenta sua tese na aplicação do art. 323 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, que autoriza a cobrança de valores não faturados em razão de erro ou ausência de leitura, com posterior parcelamento. Todavia, a incidência desse dispositivo pressupõe a comprovação concreta das circunstâncias que impediram a leitura regular do consumo, o que não se verificou no caso.

Com efeito, embora a concessionária alegue a existência de impedimento técnico para realização das leituras nos meses iniciais do contrato, não trouxe aos autos prova idônea capaz de demonstrar a natureza, a ocorrência e a inevitabilidade de tal impedimento. A contestação apresentada limitou-se a afirmações genéricas, desacompanhadas de documentação técnica ou registros operacionais que corroborassem a versão apresentada, circunstância que se mostra ainda mais relevante diante da inversão do ônus probatório.

Ademais, os elementos constantes dos autos evidenciam significativa discrepância entre o consumo posteriormente apurado e aquele efetivamente registrado nas faturas impugnadas. Observa-se que, após o período questionado, o consumo da unidade consumidora estabilizou-se em patamar consideravelmente inferior, em torno de 85 a 89 kWh mensais, o que se mostra incompatível com o consumo de 934 kWh atribuído ao período de aproximadamente dois meses e meio, especialmente considerando tratar-se de unidade residencial de pequeno porte.

Tal desproporção reforça a conclusão de que as cobranças realizadas não refletem, com segurança, o consumo real da unidade, revelando falha na prestação do serviço. Nesse cenário, mostra-se adequada a solução adotada pelo Juízo de origem, que determinou o refaturamento das contas com base na média de consumo efetivamente verificada.

No que se refere aos danos morais, a cobrança de valores manifestamente excessivos, aliada à possibilidade de suspensão de serviço essencial, caracteriza situação apta a ensejar abalo extrapatrimonial, sobretudo diante da vulnerabilidade do consumidor. Assim, a condenação fixada mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida apreciou corretamente os fatos e aplicou adequadamente o direito, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026